Tribunal: TJSP
Processo: 2192897-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Descabimento – Legitimidade passiva do executado, tendo em vista que a alienação do imóvel ocorreu após o fato gerador do tributo – O registro da alienação no cartório de imóveis foi posterior ao fato gerador – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil – Responsabilidade solidária do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Descabimento – Legitimidade passiva do executado, tendo em vista que a alienação do imóvel ocorreu após o fato gerador do tributo – O registro da alienação no cartório de imóveis foi posterior ao fato gerador – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil – Responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel até o efetivo registro da transmissão de propriedade – Reconhecimento da legitimidade passiva do executado para responder pelo tributo – Ineficácia do ato proferido apenas em relação à autora da ação revocatória, não atingindo o Município – Decisão mantida – Recurso não provido.